Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, alegando omissão quanto à configuração de decisão surpresa e à possibilidade de cumulação de pedidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese sobre decisão surpresa e cumulação de pedidos, bem como o prequestionamento por meio dos embargos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. O acórdão enfrentou expressamente as matérias relativas à decisão surpresa e à cumulação de pedidos, afastando a alegação de omissão.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à inversão do resultado do julgamento, sendo admitidos apenas para sanar vícios previstos no CPC, art. 1.022.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido debatida, nos termos do CPC, art. 1.025, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos legais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 319, 320, 322, 327, §2o, 381, 382, §2o, 492, 1.022, 1.025, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED em APC, 0734028-80.2020.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 03.12.2021.